Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722282-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A EMBARGADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 29348890), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PLP CONSULTORIA LTDA. Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de fato novo, consistente na admissão do Recurso Especial n. 1.961.191/DF, pelo Presidente deste Tribunal, nos autos n. 0749928-09.2020.8.07.0000. Requer, por conseguinte, a suspensão destes autos recursais, até o julgamento definitivo do referido recurso especial, por envolver identidade de matérias (ID 29601318). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator